Tribunal: TJBA
Processo: 8009976-19.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8009976-19.2022.8.05.0256 COMARCA DE ORIGEM: TEIXEIRA DE FREITAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8009976-19.2022.8.05.0256 APELANTE: AISLAN SANTOS LEMOS ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA:CLEUSA BOYDA DE ANDRADE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). DENÚNCIA ANÔNIMA. ABORDAGEM EM TERRENO BALDIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBOREM A VERSÃO DEFENSIVA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES COMO PROVA VÁLIDA QUANDO HARMÔNICA, COERENTE E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. VALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Aislan Santos Lemos contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos e aplicação de 400 dias-multa, ao fundamento de suposta nulidade da busca e apreensão por violação de domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação à inviolabilidade do domicílio, o que acarretaria nulidade das provas colhidas; (ii) verificar a necessidade de readequação da pena de multa imposta na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem e apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo ocorreram em terreno baldio, conforme declarado de forma uníssona e coerente pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório. 4. A versão do réu, no sentido de que a diligência teria ocorrido dentro de sua residência, encontra-se isolada nos autos e desprovida de qualquer elemento de corroboração, não sendo suficiente para invalidar a prova obtida. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais quando prestados de forma harmônica, coerente e submetidos ao contraditório, como no presente caso (AgRg no HC n. 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/02/2024). 6. Restando demonstrada a regularidade da abordagem e a licitude das provas, não há nulidade a ser reconhecida. 7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada, impondo-se sua revisão para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa para o delito de tráfico e 10 (dez) dias-multa para o delito de porte ilegal de arma de fogo, totalizando 176 (cento e setenta e seis) dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A palavra dos policiais militares é prova idônea quando harmônica, coerente e colhida sob o crivo do contraditório. 2. A abordagem realizada em terreno baldio, sem qualquer ingresso em domicílio, não configura violação à inviolabilidade prevista no art. 5º, XI, da CF/1988. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal fixada, nos termos do art. 49 do CP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 49; CPP, art. 240, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 28/02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8009976-19.2022.8.05.0256, da comarca de Teixeira de Freitas, em que figura como apelante Aislan Santos Lemos e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8009976-19.2022.8.05.0256)